Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600362-23.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART. 41-A DA LEI Nº
9.504/97. ART. 22 DA LC Nº 64/90. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97, ART. 22 DA LC Nº 64/90,
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f03435f...
1/26

ARTS. 222 E 237 DO CÓDIGO ELEITORAL, ART. 37 DA CF/88.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA MÉDICA E DO CANDIDATO A
VEREADOR E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO INVESTIGANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou
parcialmente procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
declarando a inelegibilidade de candidatos por captação ilícita de sufrágio e abuso
de poder político.
2. O autor da AIJE alega que os investigados praticaram abuso de poder
econômico e político, bem como captaram sufrágio ilicitamente, mediante
distribuição de alimentos, bebidas e remédios em troca de votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder político por parte dos candidatos,
consubstanciada na promessa e oferta de medicamentos em troca de votos, com
análise da validade das provas apresentadas e da gravidade dos fatos para
influenciar o resultado do pleito; (ii) determinar se houve participação ou anuência
dos candidatos nos atos praticados por médica do Município, considerando a
ausência de vínculo formal com suas campanhas e a necessidade de prova
robusta para comprovar o conhecimento e a concordância com a conduta ilícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, a alegação de nulidade dos áudios juntados aos autos é
rejeitada, uma vez que o Ministério Público Eleitoral comprovou a veracidade e o
contexto em que o discurso foi realizado, corroborado por relatório de
identificação e vídeo.
5. No mérito, restou comprovada a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder
político por parte de médica do Município e seu esposo, candidato a vereador,
caracterizados pela promessa e oferta de medicamentos em troca de votos,
durante comício realizado em 03/10/2024, conforme áudios e apreensão de
medicamentos na residênc

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.063

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600362-23.2024.6.16.0077 – Alvorada do Sul –
PARANÁ
RELATOR ORIGINÁRIO: Juiz José Rodrigo Sade
REDATOR DESIGNADO: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
RECORRENTE: CRISTIANO CALDAS MARTINS
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRENTE: TATIANA PAPA DOS SANTOS
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRENTE: MARCOS MAURICIO DOS SANTOS
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO GASPARELLI
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
RECORRIDO: LUIS GARCIA
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
RECORRIDO: TIAGO DA PENHA
ADVOGADO: AFONSO FERNANDES SIMON - OAB/PR45223
ADVOGADO: JULIO CESAR GUILHEN AGUILERA - OAB/PR54707
RECORRIDO: EDIMAR DOS SANTOS
ADVOGADO: AFONSO FERNANDES SIMON - OAB/PR45223
ADVOGADO: JULIO CESAR GUILHEN AGUILERA - OAB/PR54707
RECORRIDO: BEATRIZ FABIANO
ADVOGADO: AFONSO FERNANDES SIMON - OAB/PR45223
ADVOGADO: JULIO CESAR GUILHEN AGUILERA - OAB/PR54707
RECORRIDO: MARCOS MAURICIO DOS SANTOS
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCOS ANTONIO GASPARELLI PREFEITO
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LUIS GARCIA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
RECORRIDO: ELEICAO 2024 TIAGO DA PENHA VEREADOR
ADVOGADO: AFONSO FERNANDES SIMON - OAB/PR45223
ADVOGADO: JULIO CESAR GUILHEN AGUILERA - OAB/PR54707
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDIMAR DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: AFONSO FERNANDES SIMON - OAB/PR45223
ADVOGADO: JULIO CESAR GUILHEN AGUILERA - OAB/PR54707
RECORRIDO: ELEICAO 2024 BEATRIZ FABIANO VEREADOR
ADVOGADO: AFONSO FERNANDES SIMON - OAB/PR45223
ADVOGADO: JULIO CESAR GUILHEN AGUILERA - OAB/PR54707
RECORRIDO: CRISTIANO CALDAS MARTINS
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDO: TATIANA PAPA DOS SANTOS
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ART. 41-A DA LEI Nº
9.504/97. ART. 22 DA LC Nº 64/90. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97, ART. 22 DA LC Nº 64/90,
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f03435f...
1/26

ARTS. 222 E 237 DO CÓDIGO ELEITORAL, ART. 37 DA CF/88.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA MÉDICA E DO CANDIDATO A
VEREADOR E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO INVESTIGANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos contra sentença que julgou
parcialmente procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
declarando a inelegibilidade de candidatos por captação ilícita de sufrágio e abuso
de poder político.
2. O autor da AIJE alega que os investigados praticaram abuso de poder
econômico e político, bem como captaram sufrágio ilicitamente, mediante
distribuição de alimentos, bebidas e remédios em troca de votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder político por parte dos candidatos,
consubstanciada na promessa e oferta de medicamentos em troca de votos, com
análise da validade das provas apresentadas e da gravidade dos fatos para
influenciar o resultado do pleito; (ii) determinar se houve participação ou anuência
dos candidatos nos atos praticados por médica do Município, considerando a
ausência de vínculo formal com suas campanhas e a necessidade de prova
robusta para comprovar o conhecimento e a concordância com a conduta ilícita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, a alegação de nulidade dos áudios juntados aos autos é
rejeitada, uma vez que o Ministério Público Eleitoral comprovou a veracidade e o
contexto em que o discurso foi realizado, corroborado por relatório de
identificação e vídeo.
5. No mérito, restou comprovada a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder
político por parte de médica do Município e seu esposo, candidato a vereador,
caracterizados pela promessa e oferta de medicamentos em troca de votos,
durante comício realizado em 03/10/2024, conforme áudios e apreensão de
medicamentos na residência dos recorrentes.
6. A conduta da médica concursada configura desvio de finalidade da função
pública, ao personalizar a gestão da entrega de medicamentos e da saúde no
Município, transmudando critérios técnicos em critérios pessoais para favorecer a
candidatura de seu marido.
7. A ausência de prova robusta da participação ou anuência dos candidatos à
majoritária nos atos praticados pela médica impede a responsabilização dos
mesmos, considerando a necessidade de comprovação do liame entre a
recorrente e os candidatos, além da mera afinidade política.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral interposto pela médica e pelo vereador desprovido. Recurso
Eleitoral apresentado pelo Investigante parcialmente provido para fins de
imposição de sanção de multa à médica e ao candidato a vereador, assim como
para que seja reconhecida a nulidade dos votos dados ao citado então candidato,
com retotalização dos votos ocorridos no pleito.
Tese de Julgamento: 1. A promessa e oferta de medicamentos em troca de votos,
comprovadas por meio de áudios e apreensão de medicamentos na residência
dos candidatos, configuram captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político,
nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e do art. 22 da LC nº 64/90. 2. A
conduta de médico concursado que utiliza sua função pública para personalizar a
gestão da entrega de medicamentos e da saúde no Município, com o objetivo de
favorecer a candidatura de seu cônjuge, caracteriza desvio de finalidade e ofensa
aos princípios da administração pública. 3. A ausência de prova robusta da
participação ou anuência de candidatos em atos praticados por terceiros impede a
responsabilização dos mesmos, sendo necessária a comprovação do liame entre
o terceiro e os candidatos, além da mera afinidade política.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-A; LC nº 64/90, art. 22;
Código Eleitoral, arts. 222 e 237; CF/88, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 35573, Rel. Min. Luiz Fux, j.
06.09.2016; TSE, REspe nº 40920, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16.08.2012; TSE,
AgR-RCED nº 726, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08.10.2009; TSE, Agravo
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f03435f...
2/26

em REspe nº 060016188, Rel. Min. André Mendonça, Publicação: DJE,
23/09/2024; TSE, AgR no RO nº 060274632, Rel. Min. André Mendonça,
Publicação: DJE, 18/12/2024; TSE, REspe nº 21.792/MG, DJ, 21-10-2005; TSE,
AgR No REspe 060047115/RN, Rel. Min. Raul Araujo Filho, Acórdão de
28/11/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 240, data 05/12/2023;
TSE, REspe nº 38519, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE,
31/03/2022; TSE, RO nº 060140389, Rel. Min. Edson Fachin, Publicação: DJE,
04/12/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou provimento ao recurso de Cristiano Caldas
Martins e Tatiana Papa dos Santos, e, deu parcial provimento ao recurso de Marcos Maurício dos Santos, nos termos do voto do
Redator designado.

Curitiba, 11/03/2026

REDATOR DESIGNADO Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE - ajuizada por Marcos Maurício dos Santos,
candidato a vereador, contra Marcos Antonio Voltarelli (prefeito), Marco Antonio Gasparelli (candidato a prefeito), Luis Garcia (candidato
a vice-prefeito), Tiago da Penha (candidato a vereador), Edimar dos Santos e Beatriz Fabiano, sob a alegação de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico e político (id. 44369343).
Houve aditamento à inicial (id. 44369360) para o fim de incluir mais dois investigados, Cristiano Caldas Martins (candidato
a vereador, nome de urna Professor Baiano) e Tatiana Papa dos Santos (Tatiana Papa Roldan Vilasboas Lama), com a especificação
de fato superveniente ao ajuizamento.
Por sentença (id. 44369444), foi julgada improcedente a AIJE em relação aos investigados Marcos Antonio Voltarelli,
Marcos Antonio Gasparelli, Luis Garcia, Tiago da Penha, Edimar dos Santos e Beatriz Fabiano e procedente em relação aos
investigados Cristiano Caldas Martins e Tatiana Papa dos Santos, os quais foram declarados inelegíveis para as eleições a se
realizarem nos oito anos subsequentes às eleições 2024.
Contra essa decisão foram interpostos dois recursos eleitorais:
(i) o primeiro, pelo investigante, buscando a punição dos investigados que foram absolvidos;
(ii) o segundo, pelos investigados Cristiano e Tatiana, visando a improcedência da demanda.
Foram apresentadas contrarrazões por Tiago, Beatriz e Edimar (id. 44369462), por Marcos, Marco e Luis (id. 44369464) e
pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44369465), todos pelo não provimento dos recursos correlatos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo
desprovimento do interposto por Cristiano e Tatiana e pelo parcial provimento do interposto pelo investigante, apenas para fins de
imposição de sanção de multa a Cristiano e Tatiana, bem como para que seja reconhecida a nulidade dos votos atribuídos a esse
candidato (id. 44398420).
Após determinação de abertura de prazo para as partes e a PRE manifestarem-se quanto à necessidade de manutenção
do segredo de justiça atribuído aos autos e/ou a eventuais documentos nele contidos (id. 44715623), foi determinado o levantamento
do sigilo (id. 44747037).
É o relatório.
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f03435f...
3/26

VOTO
1. Trata-se de DOIS recursos eleitorais interpostos por Marcos Maurício do Santos e por Cristiano Caldas Martins e
Tatiana Papa dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso, que julgou parcialmente
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta em face de Marcos Antônio Voltarelli, Marco Antônio Gasparelli, Luis
Garcia, Tiago da Penha, Edimar dos Santos, Beatriz Fabiano, Cristiano Caldas Martins e Tatiana Papa dos Santos.
Na inicial, Marcos Maurício dos Santos propôs Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), cumulada com
Representação por Captação Ilícita de Sufrágio, em face de Marcos Antônio Voltarelli, Marco Antônio Gasparelli, Luis Garcia, Tiago
da Penha, Edimar dos Santos e Beatriz Fabiano, sob a alegação de que as referidas pessoas teriam praticado abuso de poder
econômico e político, assim como captado sufrágio ilicitamente em dois momentos distintos. O primeiro teria ocorrido com a distribuição
de alimentos e bebidas alcoólicas em local denominado como "Bar do Dodô" e o segundo teria se dado com a realização de eventos no
bairro Mutirão, quando também teria existido a distribuição de bens aos eleitores.
Em 04 de outubro de 2024, o autor requereu a emenda da petição inicial para incluir Cristiano Caldas Martins e Tatiana
Papa dos Santos no polo passivo da demanda, citando um novo fato, consubstanciado na distribuição de remédios em troca de votos, o
que configuraria abuso de poder econômico, político e captação ilícita de sufrágio.
Na sentença (id. 44369444), o Juízo da 77ª Zona Eleitoral de Bela Vista do Paraíso julgou o pedido improcedente em
relação a Marcos Voltarelli, Marcos Gasparelli, Luís Garcia, Tiago da Penha, Edimar dos Santos e Beatriz Fabiano e procedente quanto
a Cristiano Martins e Tatiana dos Santos, declarando a inelegibilidade de ambos pelo período de 8 anos.
Em face dessa decisão, Marcos Maurício dos Santos interpôs Recurso Eleitoral (id. 44369454), pleiteando a fixação de
multa prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e declaração da nulidade dos votos dados a Cristiano, nos termos dos arts. 222 e 237 do
Código Eleitoral. Ainda, requereu que a sentença fosse reformada para que houvesse o reconhecimento de captação ilícita de sufrágio
e abuso de poder econômico e político por parte de Marcos Gasparelli e Luís Garcia, vez que haveria provas suficientes de que teriam
subsidiados insumos a Tatiana, com a consequente aplicação de multa e anulação dos votos das eleições majoritárias.
Também irresignados, Cristiano Martins e Tatiana dos Santos interpuseram o segundo Recurso Eleitoral (id. 44369456),
requerendo a reforma da sentença para que os pedidos da inicial fossem julgados completamente improcedentes, posto que teriam
comprovado a inexistência de captação ilícita de sufrágio ou abuso de poder econômico e político.
É o relatório.
2. O e. Relator, Dr. José Rodrigo Sade, conheceu dos recursos. No mérito, julgou parcialmente prejudicado o recurso de
Marcos Maurício dos Santos e na parte não prejudicada, negou-lhe provimento. Quanto aos recursos de Tatiana Papa dos Santos e
Cristiano Caldas Martins, o Relator deu provimento para julgar improcedente a AIJE.
Analisando o caso concreto, compartilho do entendimento do e. Relator no sentido de manter a improcedência quanto à
distribuição de bebidas e churrasco pelos candidatos investigados, porque não há nem mesmo indícios apontando qualquer ilegalidade,
conforme se vê dos vídeos trazidos à inicial (id. 44369347 e 44369351).
De outro lado, ouso divergir, parcialmente, do e. Relator, porque constata-se a ocorrência de abuso de poder político e
captação ilícita de sufrágio, na forma do art. 22 da LC nº 64/90 c/c o art. 41-A, da Lei nº 9.504/97 em relação a Tatiana dos Santos e
Cristiano Martins.
3. Preliminarmente, Tatiana dos Santos e Cristiano Martins pugnam pela nulidade dos áudios juntados aos autos, sob a
alegação que não há confirmação de autoria, origem ou contexto da prova juntada.
No entanto, esse argumento não prospera.
O Ministério Público Eleitoral comprovou a veracidade dos áudios e o contexto em que o discurso foi realizado, consoante
foi exposto em relatório de identificação juntado ao id. 44369437 e em vídeo ao id. 44369439.
Inclusive, o áudio juntado aos autos coincide com o evento divulgado pela própria Recorrente em seu Facebook, sendo
que a captura de tela da publicação e a íntegra do vídeo encontram-se juntadas ao feito, permitindo a identificação do contexto em que
as falas foram proferidas e análise de sua autoria.
Dessa forma, afasto a preliminar.
No mérito, com a devida vênia ao Relator, vislumbro que os fatos narrados se amoldam à hipótese do art. 41-A, da Lei das
Eleições, caracterizando, ainda, abuso de poder político, com gravidade suficiente a influenciar o resultado do pleito.
Com efeito, não há dúvidas de que a Tatiana dos Santos, médica concursada da Prefeitura de Alvorada do Sul desde
2020, realizou um comício no dia 03/10/2024, por volta das 20:00, na Casa de Show Zé da Viola, pedindo votos ao seu esposo,
Cristiano (Professor Baiano) e prometendo a entrega de remédios gratuitos a quem se dispusesse a votar no referido candidato. Nesse
sentido, extrai-se os seguintes trechos dos áudios (id. 44369366) e aqueles citados pela Procuradoria Regional Eleitoral (ids. 44369363
e 44369364) :
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f03435f...
4/26

Na minha casa tem caixa e caixas de remédio, eu liguei no laboratório e falei assim. Doutora Tatiana Pátria, CRM 44751. TATIANA PÁTRIA
Gostaria de falar com o atendente. O atendente me atendeu. Falei o seguinte. Meu marido é candidato a vereador numa cidade onde a gente
não tem recursos e a gente precisa de amostras de medicação. Vocês viram o vídeo que eu postei no grupo? Caixas e caixas de remédio
chegaram na minha casa. Olha o que o laboratório me mandou. Antibiótico, analgésico, antipélico. Tá cheio de caixas em casa. Quem foi lá
em casa nesses últimos dias? Quem viu? Eu tenho caixas e caixas de remédio. Tem antibiótico ali que custa R$250,00 na caixa fechada. Olha
só! Isso é um benefício que é pra vocês, que está lá em casa. Quem precisar vai pegar. Entendeu? (id. 44369363)
Eu, toda endividada, de tanto leite que eu mandei para a menina, de tanta fralda que eu mandei para a menina, de tanta merenda que eu
mandei para os outros, e Deus vai e bate na minha porta e fala: 'Toma, meu filho, esse é o merecimento.' [...] Teve uma vez em que eu fui ali e
ela falou: 'Dá para você me dar um anel?' Eu trouxe um anel para ela. [...] Quem quiser, eu estou dizendo voluntário, mas estou afirmando que
eu vou dar uma remuneração em dinheiro e eu vou ver se consigo fazer um almoço para depois trabalharmos a manhã inteira e almoçarmos
lá em casa
"A gente entrou na política para mudar esse cenário, para dar oportunidade para vocês de conquistarem meio próprio. Vocês ouvem muito
aquela história, né? Eh, tem gente que dá vara, tem gente que ensina a pescar e tem gente que dá o peixe. Não é assim? A gente quer dar
vara, a gente tem ensinar a pescar, mas o peixe vocês vão ter que ir lá no rio com com tudo que vocês aprenderam e é isso que a gente quer,
é dar autonomia para vocês não dependerem de governo, não dependerem de assistencialismo, tá? Então assim, a gente entrou nessa com
apoio da nossa família, com o apoio dos amigos e vocês que estão aqui, vocês podem ter certeza que vocês vão ser sempre acolhidos
pela gente, né? Tem pessoas que estão filmando. Eu vou lembrar do rosto de cada um de vocês quando forem no meu consultório e isso vai
ser pelo tempo que eu ficar aqui em Alvorada. Eu espero que seja pela minha vida inteira, porque aqui eu constituí, né, a minha família. Eu me
casei com o professor baiano aqui."
"Nós tivemos o nosso filho aqui, embora a nossa história vem de muito, muito, muito, muitos anos atrás, mas foi aqui que tudo isso se
concretizou. Então, a gente tem toda essa história assimada. Então, a gente tem o porquê, a gente tem o porquê, a gente tem o motivo E a
gente tem os meios neste momento, a gente precisa de vocês, que é quem vai conseguir eleger com fé em Deus o professor baiano no
dia 6 de outubro para representar a gente lá na Câmara e fortalecer todas essas nossas ideias, tanto na área da educação quanto na
área da saúde. Partindo deste princípio, né, em primeiro lugar eu que agradecer de verdade a cada um de vocês, eu sempre marco no dia de
semana, 7 horas da noite, né? A gente se desdobra, né, a gente dá um jeito, faz o outro, a gente tudo que tá na lei a gente faz, né? A gente só
num infringe a lei, como o professor Baiano falou, a gente tem que andar certinho para poder andar sempre. É que nem eu falo, quem faz
certo não tem que olhar para trás, não é verdade?"
"Então, a gente tá aqui para fazer tudo certo, para conquistar cada vez mais votos pro professor Baiano. Nesse meu caderninho azul
que vocês assinaram aí, a gente tem uma lista, em umas as folhas anteriores, tá livre para quem quiser dar uma olhada. Eu tenho ali
quase 200 nomes de pessoas que olharam na minha cara e falaram assim: "Doutora, meu voto é do professor Baiano, essas pessoas
eu devo." Sabe por quê? Porque estão depositando na gente a confiança de uma melhoria para os próximos 4 anos. Então,
independente de política, o meu cargo ele é vitalício, né? Como o professor disse, ele é concursado do estado. que eu tô conquistado do
município, eu vou est lá. Vocês sabem onde eu me encontrar? Vocês sabem onde me cobrar? Vocês sabem onde chegar e falar: "Doutora,
você lembra aquele dia 3 de outubro às 19, às 20:10, eu tava lá te ouvindo? Eu tava lá dando o meu tempo para você. Eu fui lá para dizer que
eu tava apoiando o seu marido e hoje eu preciso de um ultrassom. Aí o que que eu vou fazer?"
"independente de respeito político, eu vou brigar para conseguir aquele ultrassom para você, independente, porque você acreditou na gente. E
isso é o que eu falo, é vitalício, isso é confiança. E isso é uma via de mão dupla. Eu te dou e você me dá. A política que vocês estão vendo aí
agora, tá todo mundo dando para todo mundo, mas vai dar agora e depois do dia se Dr. Bruno pega dele, vai para Londrina. Vocês vão
procurar quem? Quem que vocês vão procurar quando o trem apertar? A colega da gente aqui, a Carol, que também vai est apoiando o
professor Baiano, foi vereadora na cidade onde ela morava, não entende muito bem o que eu tô falando. Vocês precisam colocar uma pessoa
que vocês possam cobrar, cobrar e não só dos legislativos, que vocês possam as coisas do cotidiano de vocês. Como a gente vê acontecendo
esse assistencialismo pré-eleição. Esse assistencialismo pré-eleição, para ser bem sincera para vocês, eu não sou a favor, mas se me deram
essa oportunidade de ajudar os meus eleitores com esse assistencialismo, eu vou ajudar. E eu tenho certeza, olhando aqui na cara de cada
um de vocês, cada um recebeu uma espécie de ajuda, seja um exame, seja um remédio, seja etc, etc, que a gente não pode falar. Mas enfim,
eu tenho certeza que receberam, mas receberam porque foi dado esse meio de ajuda. Imagina se a gente tiver lá dentro. Se a gente tiver lá
dentro, a gente vai cobrar isso cada vez mais. Não é o nosso objetivo. Reo, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é dar vara e ensinar a
pescar, não é da certo, pessoal? Então, só voltando aqui um pouquinho pros nossos projetos. E eu peço um pouquinho a atenção de vocês
nesse momento, porque isso aqui é bem importante. Por quê? Porque todos os nossos projetos foi baseado em cursos, né, em todas as
visitas que nós fizemos e as necessidades da população. Então eu vou falar um pouquinho da saúde, o que eu vejo e isso a gente também tá
batendo um papo legal aqui, né? Depois a gente vai falar dos trabalhos, das eleições, porque quem tá aqui é porque tá para apoiar o
professor. Então vocês estão para apoiar o professor, a gente tá aqui para apoiar vocês. Então a gente tá batendo esse papinho legal até o
Marquinho chegar.
Além do áudio, no dia da eleição, foi deferida uma busca e apreensão na residência dos Recorrentes - Tatiana e Cristiano
- e lá foram apreendidos 416 caixas e frascos de remédios, consoante id. 44369436, fl. 16.
Deste modo, apesar de não terem sido arroladas testemunhas de acusação, os áudios juntados aos autos, aliados à
comprovação da manutenção dos remédios, no dia da eleição, na residência da Recorrente Tatiana são capazes de demonstrar a
captação ilícita de sufrágio, na forma do art. 41-A, da Lei das Eleições.
Com efeito, o caso concreto se amolda à jurisprudência do TSE, que exige o preenchimento dos seguintes requisitos para
caracterização do ilícito eleitoral previsto no art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, a saber: i) a realização de quaisquer das condutas típicas do
art. 41-A (i.e., doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor, bem como praticar
violência ou grave ameaça ao eleitor), (ii) o fito específico de agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor e, por fim, (iii) a
ocorrência do fato durante o período eleitoral (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8a ed. São Paulo: Atlas, p. 520). (...) (Ac. de
6.9.2016 no REspe no 35573, rel. Min. Luiz Fux; no mesmo sentido oAc de 16.8.2012 no REspe n° 40920, Rel. Min. Marco Aurélio, oAc
de 8.10.2009 no AgR-RCED n° 726, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
Na hipótese, a) a conduta de Tatiana é clara ao prometer ou oferecer a entrega de medicamentos em troca do voto dos
eleitores que se encontravam presentes no evento por ela realizado; b) o fim específico de agir também se mostra inequívoco, pois ela
pede voto expresso em nome de seu marido, o Professor Baiano; c) o fato ocorreu às vésperas do período eleitoral, em 03 de
outubro de 2024, atendendo ao requisito temporal para caracterização da captação ilícita de sufrágio.
Não coaduno do entendimento do nobre Relator no sentido de que se tratou de uma promessa genérica, destinada a
pessoas indeterminadas, o que impede a subsunção da moldura fática à norma do art. 41-A, da Lei nº 9.504/97.
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f03435f...
5/26

A jurisprudência atualizada do C. TSE orienta-se no sentido de que a identificação dos eleitores aos quais a vantagem foi
ofertada não é necessária para a configuração da captação ilícita de sufrágio (Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016188,
Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
A meu ver, quando a Recorrente afirma que tem um caderninho com o nome de 200 pessoas que falaram que iriam votar
no seu marido e em razão disso, ela deveria favor a essas pessoas, há uma confissão da parte no sentido de que aqueles que lá se
encontravam não eram meros apoiadores ou cabos eleitorais, mas eleitores do próprio Município, eventuais destinatários das benesses
por ela referidas.
Além disso, o caso não indica mera promessa genérica de benefícios em eventual plano de governo, como mencionado
no voto do Relator.
Com a devida vênia, haveria promessa de campanha se a Recorrente Tatiana se dispusesse a melhorar o fornecimento de
remédios aos munícipes, por meio de cobranças oficiais na Prefeitura, mas não através de pedido PESSOAL para laboratórios e
FORNECIMENTO DIRETO desses medicamentos, à margem de um procedimento formal interno da Prefeitura, que obedecesse
critérios de urgência, necessidade, obediência à fila de requerimentos, etc.
Ademais, o fato de haver vários medicamentos na residência do casal Tatiana e Cristiano no dia da eleição, sob minha
ótica, não exclui a captação ilícita de sufrágio, como defendem os Recorrentes, pelo contrário, apenas a reforça, já que os núcleos do
art. 41-A se configuram com o mero oferecimento ou promessa, sendo prescindível a efetiva entrega da benesse.
Assim, ao oferecer, diretamente, medicamentos que estariam em sua residência, requerendo especificamente o pedido
de votos em nome de seu companheiro, a Recorrente Tatiana efetuou uma compra ilícita de votos, na forma do art. 41-A, da Lei das
Eleições.
Em relação à anuência ou ciência do candidato, conforme bem posto pela Procuradoria Regional Eleitoral, a
jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que não é desnecessário que o ato de compra de votos tenha sido praticado
diretamente pelo candidato, mostrando-se suficiente que, evidenciado o benefício, haja participado de qualquer forma ou com ele
consentido [...]" (TSE - REspe n o 21.792/MG - DJ, 21-10-2005, p. 99).
Nesse aspecto, o próprio Relator reconhece que a mera existência de vínculo familiar é suficiente para que se presuma a
ciência do candidato.
No caso, o Recorrente Cristiano (Professor Baiano) é esposo de Tatiana e reside na mesma residência, onde foram
localizados 416 medicamentos. Ademais, é de se pontuar que na busca e apreensão, também foram encontrados inúmeros santinhos
na cômoda localizada na sala da casa (id. 44369438, p. 7), sendo certo que o Recorrente tinha conhecimento sobre o oferecimento de
medicamentos a eleitores por sua esposa às vésperas da eleição.
Além disso, o Recorrente afirma na defesa que o Professor Baiano esteve na presente reunião por pouco tempo, apenas
no início desta, tendo deixado o ambiente na sequência (id.44369411, p. 5).
Deste modo, se o Recorrente Cristiano esteve no comício, ainda que por pouco tempo, escutou as primeiras afirmações
de sua esposa, que, posteriormente, foram replicadas na integralidade em sua página do Facebook, o que indica não ser verossímil a
afirmação de que nada sabia a respeito.
Mas não é só!
Além de não haver dúvidas acerca da caracterização da captação ilícita de sufrágio por parte de Tatiana e Cristiano, o
caso concreto também evidencia a prática de abuso de poder político, em razão do comprovado desvio de finalidade da função pública
exercida pela Recorrente, apresentando gravidade qualitativa e quantitativa suficientes a desequilibrar o pleito, consoante exige a
jurisprudência do C. TSE:
(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a condenação por abuso do poder exige a produção de prova
robusta da prática ilícita, o que não ocorreu no caso, uma vez que a prova dos autos não foi apta a demonstrar o viés
eleitoral das medidas questionadas, que se inserem na regular atuação da Administração Pública, para além de não
haver qualquer nota de gravidade, seja qualitativa ou quantitativa. (grifo nosso)
( Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060274632, Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 18/12/2024).

É fato incontroverso que a Recorrente Tatiana é funcionária pública do município de Alvorada do Sul, conforme
documentos oficiais juntados ao id. 44369437, bem como que seu marido, Cristiano Martins (professor Baiano), concorreu ao cargo de
vereador da cidade, tendo sido eleito na condição de suplente.
Em acréscimo, consoante afirmado pela própria Recorrente, as amostras grátis de medicamentos foram fornecidas pelos
laboratórios farmacêuticos para serem doadas a pacientes que não tivessem condições de adquiri-los.
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f03435f...
6/26

Embora realmente seja função dos médicos concursados o fornecimento de medicamentos aos munícipes, tal atuação
deve seguir fielmente os ditames do art. 37, da Constituição Federal, atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
No caso concreto, a Recorrente ofereceu ou prometeu a entrega de remédios de forma DIRETA e ainda pediu
VOTOS em favor de seu marido, sem qualquer indicação de adoção de canais oficiais e por meio de procedimentos administrativos
próprios, como consultas médicas ou requisições da Secretaria de Saúde, que podem ser submetidas ao crivo de outros cidadãos e de
outros poderes, como o Executivo e o Judiciário, para fiscalizar a urgência/necessidade, as condições financeiras do requisitante e
respeito à ordem cronológica das requisições.
Conquanto que os remédios tenham sido fornecidos pelos Laboratórios, a Recorrente os solicitou na condição de médica
e esposa do candidato a veraedor, o que apenas agrava a conduta.
Ainda, do teor dos áudios extrai-se que a Recorrente também afirmou que daria prioridade e auxílio maior em exames
àquelas pessoas que tivessem apoiado Cristiano.
Com efeito, ao oferecer e prometer a entrega de medicamentos e exames em troca de votos ao seu marido, a Recorrente
Tatiana personalizou a gestão da entrega de medicamentos e da saúde no Município, transmudando critérios técnicos em critérios
pessoais, que a meu ver não possuíam outra finalidade que não o favorecimento de candidatura do Recorrente Cristiano nas eleições
de 2024.
A conduta ilícita praticada é extremamente grave, sob o ponto de vista qualitativo, porque além de ofender os princípios
administrativos da moralidade e impessoalidade, a que todos os agentes públicos estão sujeitos, a conduta atingiu o direito fundamental
à saúde, de uma população claramente vulnerável, que precisa, diariamente, de remédios fornecidos pelo Poder Público, seja para
tratar doenças ou para ter uma vida cotidiana digna.
Da mesma forma, vislumbra-se presente o requisito quantitativo, diante dos números envolvidos. A própria Recorrente
cita que possuía um "caderninho com mais de 200 eleitores" e foram encontrados 416 medicamentos em sua residência no dia do
pleito. Ademais, o Município de Alvorada do Sul conta com apenas
7.395
eleitores
(chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tre-pr.jus.br/eleicoes/estatisticas/arquivos/tre-pr-cadastro-eleitoral-eleitorado-
ordenado-por-municipio/@@display-file/file/RELATORIO%2520MUNICIPIO%2520ZONA.pdf)
Ainda, a Recorrente Tatiana faz parte do pequeno grupo de 4 médicos que integravam a Secretaria de Saúde do Município
em outubro de 2024, conforme consulta ao site da Transparência de Alvorada do Sul (https://portal-fundacao-saude-alvorada-do-
sul.equiplano.cloud/relatorio/pessoal/servidores/relacao-servidores-ativos/servidores?exercicio=2024&entidadeUuid=149046c3-7774-
4b1e-9290-
7ba3c1813e1c&nmEntidade=Funda%C3%A7%C3%A3o%20Municipal%20de%20Sa%C3%BAde%20de%20Alvorada%20do%20Sul%20-
%20PR&updateParams=false&mesType=OUTUBRO&nomeServidor=).
Nesse contexto, considerando que se trata de um Município de pequeno porte, o fornecimento gratuito de medicamentos e
facilitação em exames tem o condão de gerar uma reverência dos eleitores em relação àqueles que lhes auxiliaram, pois não há grande
variedade de médicos disponíveis na localidade e muitos eleitores têm ciência de que poderão depender da médica no futuro.
Sob esse prisma fático, a Recorrente Tatiana, na condição de médica concursada desviou de sua função pública, ao
oferecer remédios e facilitar o atendimento de cidadãos que apoiassem seu marido, configurando-se o abuso de poder político.
4. Da ausência de prova da participação ou anuência de Marcos Gasparelli.
Embora o Recorrente Marcos Maurício dos Santos afirme que Marcos Gasparelli e Luiz Garcia teriam ciência e participado
dos discursos realizados por Tatiana dos Santos, não há qualquer prova da ligação robusta de Tatiana com Marcos Gasparelli.
Para comprovação de sua tese, o Recorrente Marcos juntou fotografia do evento (id. 44369454), na qual vê-se Tatiana
discursando e os citados investigados posicionados na frente do palco.
Ocorre que, diante da ausência de qualquer prova oral, não se sabe o contexto da participação dos Recorridos Marcos
Gasparelli e Luiz Garcia no evento. Vale dizer, não é possível precisar se efetivamente escutaram o comício inteiro de Tatiana ou se
somente compareceram no início ou ao final, já que as primeiras cadeiras se encontravam vazias.
Da mesma forma, Tatiana não é integrante da campanha dos Recorridos, não havendo comprovação de vínculo político
estreito, não sendo possível presumir que os candidatos tivessem ciência de todos os atos por ela praticados.
Como sabido, a captação ilícita de sufrágio também exige prova inconteste da participação ou anuência do candidato
quanto a ato praticado por terceiro, que não possua vínculo com a campanha, já que a orientação firmada no TSE é no sentido de que
a mera afinidade política não evidencia, por si só, o conhecimento dos candidatos beneficiados a respeito de todos os atos praticados
por terceiro. Do contrário, a análise da conduta do art. 41-A, da Lei das Eleições seria de responsabilidade objetiva, e não subjetiva
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060047115/RN, Relator(a) Min. Raul Araujo
Filho, Acórdão de 28/11/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 240, data 05/12/2023).
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f03435f...
7/26

Desse modo, não há prova segura nos autos da ligação de Tatiana com o Recorrido Marcos Gasparelli além da mera
afinidade política, o que não é suficiente para comprovar a anuência ou participação do candidato a Prefeito.
Sem a produção da prova oral, resta prejudicada a comprovação do liame entre a Recorrente Tatiana e o candidato
Marcos Gasparelli, o que impõe a manutenção da sentença nesse aspecto.
5. Das sanções aplicáveis
Apesar da sentença ter julgado parcialmente procedente a AIJE, reconhecendo a captação ilícita de sufrágio, não foi
determinada a aplicação de multa, tampouco a declaração de nulidade dos votos obtidos por Cristiano.
O art. 41-A da Lei nº 9.504/97 prevê a aplicação de pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, além da cassação do
registro ou diploma.
Embora o Recorrente Cristiano não tenha sido eleito, remanesce interesse na aplicação de multa, com base no art. 41-A,
da Lei das Eleições, uma vez que o C. TSE entende que o histórico de precedentes sobre a matéria fornece as seguintes premissas: (i)
a cumulatividade das sanções previstas no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 tem sua origem no entendimento pela impossibilidade de
afastar-se a cassação de registro ou diploma com base em juízo de proporcionalidade (REspe n° 952-46/RJ, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, j. em 03.09.2015); (ii) em decorrência, "em caso de candidato não eleito, é possível aplicar-se apenas a multa" (AgR-
REspe nº 827-63/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, j. em 09.06.2015); e (iii) não há perda de objeto em decorrência do término do mandato
se a cassação não é o objeto único da ação (AgR -AgR -RO n° 5376-10/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 04.02.2020). (Recurso
Especial Eleitoral nº38519, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 31/03/2022).
Por tal razão, dada a gravidade do caso, que atingiu pelo menos 200 eleitores e ofendeu direito essencial à saúde,
proponho a aplicação de multa de 20.000 UFIR ́s a Tatiana e a Cristiano, de forma individual.
Além disso, quando há condenação pela obtenção de votos de maneira ilícita, os votos dados ao candidato beneficiado
devem ser anulados, a teor dos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral, como se vê:
Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 237, ou
emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei.
Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto,
serão coibidos e punidos.
Nesse sentido, é a orientação pacífica do C. TSE ao dispor que:
(....) DO DESTINO DOS VOTOS DIRECIONADOS A CANDIDATOS CASSADOS EM ELEIÇÕES PROPORCIONAIS EM
MOMENTO POSTERIOR À VOTAÇÃO(...) 11. A fraude, a coação, o abuso de poder e os demais comportamentos proscritos
pelos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral constituem, em essência, circunstâncias que comprometem, em um nível micro, o
elemento volitivo da escolha política e, em um nível macro, a validade jurídica do conjunto de manifestações apuradas em um
certo sentido. Como decorrência, soa incongruente conceber a existência de votos que, inequivocamente viciados por uma
determinada mirada, ressaiam imaculados e juridicamente válidos quando vistos por outro ângulo. 12. Embora a saída
autorizada pelo art. 175, § 4º favoreça a lógica do aproveitamento do voto, na medida em que a manifestação cívica resulta
prestigiada, minimamente, pela validação da componente partidária da escolha, interferências ilícitas nos trilhos do certame
afetam a sua normalidade e, consequentemente, impossibilitam a descoberta da autêntica opinião dos votantes. 13. As
decisões judiciais que reconhecem práticas comprometedoras da legitimidade eleitoral têm como efeito a quebra do
paradigma da intangibilidade da vontade popular. A Constituição Federal assegura a prevalência da decisão majoritária
apenas na quadra de mandatos obtidos sem abuso. Depreende-se da Carta constitucional que a legitimidade é um valor que
se sobrepõe ao princípio da maioria. Precedentes. 14. Nesse panorama, em casos como o que se apresenta, a anulação do
apoio obtido se revela aconselhável, como reflexo do princípio da proibição do falseamento da vontade popular. 15. Em vista
do que antecede, em eleições regidas pelo sistema proporcional, a cassação de mandato ou diploma em ação
autônoma decorrente de ilícitos deve ensejar a anulação da votação recebida, tanto para o candidato como para o
respectivo partido, ficando afastada a aplicação da solução de utilidade parcial plasmada no art. 175, §§ 3º e 4º, do
Código Eleitoral. 16. O não conhecimento do recurso interposto pelos assistentes simples determina, no particular, a
manutenção da destinação dos votos, tal como determinada pelo acórdão regional, como consequência da inexistência de
devolução da matéria específica. DA SÍNTESE DO JULGAMENTO1. Agravos internos não conhecidos. 2. Recursos ordinários
interpostos por Manuel Marcos de Mesquita, Thaisson de Souza Maciel, Diego Rodrigues e Wagner Silva desprovidos. 3.
Recurso ordinário interposto por Juliana Rodrigues de Oliveira parcialmente provido, para o fim especial de anular a
condenação referente aos autos da AIME nº 0601423-80.2018, em função do reconhecimento de litispendência. 4. Recurso
ordinário interposto por André dos Santos e Railson da Costa provido. 5. Determinada a execução imediata do
acórdão.Recurso Ordinário Eleitoral nº060140389, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/12/2020.
Sob essa ótica, é impositiva a anulação dos votos concedidos a Cristiano Martins, com a retotalização dos votos.
6. Portanto, divirjo em parte do Relator para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral interposto por Cristiano
Caldas Martins e Tatiana Papa dos Santos e por DAR PARCIAL PROVIMENTO do Recurso Eleitoral apresentado por Marcos Maurício
dos Santos, apenas para fins de imposição de sanção de multa individual de 20.000 UFIR ́s a Cristiano Martins e Tatiana dos Santos,
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f03435f...
8/26

assim como para que seja reconhecida a nulidade dos votos dados ao citado então candidato, com retotalização dos votos ocorridos no
pleito.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL

DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço vênia ao relator, mas examinei a prova produzida e cheguei à mesma conclusão da divergência.
Acrescento, contudo, que além da menção ao “caderninho” citado pela divergência, a esposa do candidato
afirmou abertamente que, caso um apoiador precisasse de uma operação no futuro, ela "brigará para conseguir", como
forma de retribuição: “e isso é uma via de mão dupla. Eu te dou e você me dá”.
E ainda diz claramente que vir ajudar os eleitores com assistencialismo, como já vinha fazendo com exame,
remédio e outras coisas que optou não falar para não se comprometer:
Como a gente vê acontecendo esse assistencialismo pré-eleição. Esse assistencialismo pré-eleição, para
ser bem sincera para vocês, eu não sou robô, mas se me deram essa oportunidade de ajudar OS MEUS
ELEITORES com esse assistencialismo, eu vou ajudar. E eu tenho certeza, olhando aqui na cara de
cada um de vocês, cada um recebeu uma espécie de ajuda, seja um exame, seja um remédio, seja etc,
etc, etc, que a gente não pode falar. Mas enfim, eu tenho certeza que receberam, mas receberam porque
foi nos dado esse meio.

Ademais, pode-se afirmar, com grau de segurança suficiente, que o candidato Cristiano, conhecido como
Professor Baiano, se encontrava presente durante o discurso da Tatiana, dele tomando pleno conhecimento e
anuência.
Com efeito, o registro audiovisual do evento revela que, ao mencionar o candidato em sua fala, Tatiana
gesticula diversas vezes em direção a ele (eDoc. 44369439 – 00min55s), indicando sua presença no local. Tal
circunstância é reforçada pela própria defesa, que admite ter o candidato permanecido no encontro por determinado
período (eDoc. 44369411 – pág. 5).
Se tal não bastasse, o fato objetivo de a responsável direta pela operacionalização da compra de votos ser
esposa do candidato é suficiente para reconhecer a ciência ou anuência do beneficiário pela operação ilícita praticada.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral compreende que a concordância ou anuência dos fatos
configuradores da captação ilícita de sufrágio pode se revelar a partir de elementos que denotem estreito vínculo
político ou de cunho afetivo entre o candidato beneficiário e quem oferece a benesse em troca de votos.
É o que ocorre no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060016188/CE, de relatoria do Ministro André
Mendonça, no qual a Corte Superior assentou, em caso de “um esquema de compra de votos em que Humberlândia
Mesquita de Assis (esposa do candidato a prefeito eleito) organizava a cooptação de eleitores juntamente com Érika
Frota Monte Coelho Cristino (candidata ao cargo de vice-prefeito)”, que “a concordância ou anuência aos fatos
configuradores do ilícito pode se revelar a partir de elementos que denotem estreito vínculo político ou de cunho afetivo
entre o candidato beneficiário e aquele que oferece diretamente a benesse em troca de votos” (Agravo Em Recurso
Especial Eleitoral 060016188/CE, Relator(a) Min. André Mendonça, Acórdão de 17/09/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 168, data 23/09/2024).
Com maior razão a posição do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que não seria crível admitir que uma
operação de cooptação de eleitores conduzida pela própria esposa do candidato pudesse ocorrer sem a sua anuência
ou, ao menos, sem o seu conhecimento.
Deste modo, considerando a presença do candidato durante o discurso ilícito da sua esposa e o fato de
haver vínculo afetivo próximo entre eles, não há que se falar em desconhecimento por parte do candidato.
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f03435f...
9/26

Com estes fundamentos, peço vênia de todas as vênias possíveis ao relator para acompanhar a divergência.
É como penso. É como voto.

Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza
Presidente

VOTO VENCIDO
Admissibilidade
Os recursos são tempestivos. Conquanto o cartório eleitoral de origem não tenha certificado nos autos, a intimação
da sentença foi publicada às fls. 261 e seguintes do DJE 393 no dia 17/12/2024 e as razões foram protocoladas no dia 21/01/2025 (id.
44369454 e 44369456), não se olvidando que houve suspensão dos prazos processuais no período de 20/12/2024 a 20/01/2025 (id.
44369451).
Conquanto também não esteja certificado nos autos, os recorridos foram intimados via DJE em 24/01/2025, sexta-
feira, e protocolaram suas contrarrazões em 24/01/2025 (Tiago, Beatriz e Edimar, id. 27435366) e 29/01/2025 (Marcos, Marco e Luis, id.
44369464), quarta-feira, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das contrarrazões, passando de plano à
sua análise.
Mérito
Como relatado, foram interpostos dois recursos eleitorais: o primeiro pelo investigante, que busca estender as sanções
aplicadas a todos os investigados, e o segundo pelos investigados que foram condenados, buscando a improcedência.
Passa-se à análise dos recursos na ordem inversa em que apresentados, uma vez que o dos investigados contém matéria
prejudicial.
a) Recurso de Cristiano Caldas Martins e Tatiana Papa dos Santos
Insurgem-se os recorrentes contra a sua condenação. Após fazer extensa digressão doutrinária, alegam, em síntese, que:
(i) os áudios juntados como meio de prova são nulos "ante a absoluta impossibilidade de confirmação de sua origem,
contexto e autoria", não tendo sido sequer indicado quem os gravou;
(ii) no dia 03/10/2024 não houve a realização de um comício, mas apenas uma reunião interna da campanha de Cristiano
para organizar a panfletagem do último dia de propaganda, sendo que o candidato "esteve na presente reunião por pouco tempo,
apenas no início desta, tendo deixado o ambiente na sequência";
(iii) nos áudios "inexiste qualquer fala de Cristiano Caldas ou interlocução direta com este, o que comprova que este não
estava no local da reunião durante a fala de Tatiana";
(iv) a reunião não era aberta ao público em geral, sendo destinada aos apoiadores e cabos eleitorais da campanha, não
se podendo falar em compra de votos;
(v) após a reunião, Tatiana conversou com os apoiadores, contando a sua história de vida e trajetória, com a finalidade de
mostrar que as coisas são conquistadas com muita luta e aos poucos na vida, argumentando que, na reta final de campanha contavam
com a ajuda de quem estava disposto, demonstrando todo o serviço que já prestou "em cinco anos enquanto médica no município de
Alvorada, como através da obtenção de exames, da distribuição de amostras grátis de medicamentos, doações, atendimentos";
(vi) jamais houve promessa de qualquer vantagem em troca de votos, sobretudo porque as benesses que teriam sido
realizadas ou distribuídas são inerentes ao próprio ofício de Tatiana a qualquer munícipe, sendo impossível que esta faça triagem de
quem é atendido ou beneficiado pelo sistema de saúde pública;
(vii) o conteúdo da fala de Tatiana é diametralmente oposto ao conceito de abuso de poder político ou captação ilícita de
sufrágio, já que afirma ser contra a política assistencialista e que, caso seu esposo Cristiano seja eleito, pretendem ajudar na educação
como forma de emancipação e autonomia dos cidadãos;
(viii) não há indícios nem provas de que Cristiano ou qualquer outro candidato tivesse anuência ou ordenado que Tatiana
proferisse tal fala e prometesse qualquer vantagem a eleitores em troca de votos, não havendo na inicial ou na sentença delineação da
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
10/26

conduta atribuída a Cristiano;
(ix) a afirmação da existência de um "caderno azul" com a anotação de 200 nomes de eleitores beneficiados não passam
de ilações, já que ausente quaisquer provas ou indícios de existência do referido caderno e porque todos os presentes à reunião já
eram apoiadores ou voluntários da campanha;
(x) os áudios apontam apenas um discurso acalorado, bojudo e talvez até desesperado da esposa de um candidato, mas
não apontam quem são seus ouvintes e menos ainda se de fato receberam alguma vantagem, sendo certo que, para a captação ilícita
de sufrágio, é necessário que haja a identificação de ao menos um eleitor;
(xi) não houve nenhuma promessa específica de benefícios em troca de votos, já que Tatiana apenas afirma que recebeu
amostras grátis de medicamentos para distribuição, mas não fala onde serão distribuídos ou quais seriam suas exigências para
distribuir;
(xii) a apreensão dos medicamentos de amostras grátis na residência de Tatiana ratifica a inexistência de qualquer
oferecimento ou entrega de vantagem em troca de votos, pois caso tivesse distribuído as benesses, não haveria medicamentos
guardados, seriam todos destinados antes das eleições;
(xiii) Tatiana obteve os medicamentos por meios próprios direto com os laboratórios, como afirmou, não tendo havido
qualquer abuso de sua função para isso;
(xiv) não houve abuso de poder econômico, eis que não houve demonstração da realização de gastos vultosos;
(xv) ainda que se considere provada, a conduta não ostenta gravidade nem lesividade mínima para justificar as graves
sanções aplicadas.
O investigante não apresentou contrarrazões.
Na sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral reputa estar suficientemente provada a prática ilícita e argumenta
que, mesmo não tendo sido pessoalmente realizada por Cristiano, estaria provada a sua anuência, já que é esposo de Tatiana,
residindo na casa em que realizada a busca e apreensão que encontrou várias caixas de medicamentos, e que "é completamente crível
que ele tivesse acesso às postagens realizadas por Tatiana em sua página do Facebook, de forma a ter visto a parte do discurso
realizado por ela que foi publicada". Ainda, afirma que Tatiana praticou abuso de poder político, ao valer-se de seu cargo para prometer
facilidades àqueles que votassem em Cristiano.
A questão demanda análise cuidadosa, iniciando-se pela recapitulação das provas constantes dos autos.
A participação de Tatiana e Cristiano em atividades ilícitas foi aventada nos autos por vez primeira no aditamento à petição
inicial (id. 44369360), no qual o investigante narra que, no dia 03/10/2024, foi realizado um comício na Casa de Show do Zé da Viola,
por volta das 20:00 horas, no qual Tatiana falou aos presentes e que sua fala denotava compra de votos em favor de Cristiano, seu
esposo, e dos candidatos à eleição majoritária "Marquinhos e Luís".
Essa peça foi instruída com cinco arquivos de áudio que, submetidos à ferramenta de inteligência artificial NotebookLM,
com orientação específica para que descrevesse "minuciosamente as falas de Tatiana relativas à doação de benesses aos eleitores, ao
tratamento diferenciado que eles receberiam após as eleições e para quem ela pediu votos", resultou no seguinte resumo:
Com base nos áudios transcritos, as falas de Tatiana detalham uma estratégia explícita de troca de favores, uso de influência profissional
para obter vantagens aos eleitores e a promessa de tratamento privilegiado futuro. Segue a descrição minuciosa:
Doação de Benesses e "Assistencialismo"
Tatiana aborda a questão do assistencialismo de forma contraditória: inicialmente critica a prática de "dar o peixe" em vez de ensinar a
pescar, mas admite abertamente praticar o "assistencialismo pré-eleição". Ela afirma que, se lhe derem a oportunidade de ajudar seus
eleitores dessa forma, ela o fará.
Ela descreve minuciosamente os itens e serviços doados:
• Exames de Alta Complexidade: Tatiana relata ter conseguido 18 exames de ressonância magnética durante a campanha, avaliados em
R$ 500,00 cada(totalizando R$ 9.000,00). Ela enfatiza que conseguiu isso sem gastar dinheiro, apenas usando sua "influência" e "pedindo
na porta certa".
• Medicamentos: Ela narra ter ligado para um laboratório, identificando-se como médica (com seu CRM) e esposa de um candidato a
vereador, para pedir amostras grátis. Relata ter recebido "caixas e caixas de remédio", incluindo antibióticos que custam R$ 250,00 a caixa,
e que esses itens estariam disponíveis em sua casa para quem precisasse.
• Doações Pessoais: Tatiana menciona estar "endividada" por ter doado leite, fraldas e merenda para as pessoas.
• Bebidas e Pagamentos: Durante a reunião gravada, ela oferece cerveja aos presentes ("o José tinha gelado... vamos liberar"). Além
disso, promete uma gratificação financeira (dividindo o saldo de campanha) e almoço para quem trabalhar na fiscalização e panfletagem
nos dias finais, ressaltando que o dinheiro viria de um patrocínio de seu pai.
Tratamento Diferenciado Após as Eleições
Tatiana estabelece uma relação direta de "toma lá, dá cá" (via de mão dupla) com os eleitores presentes. O tratamento diferenciado é
fundamentado em um sistema de registro pessoal:
• O Caderninho Azul: Ela menciona possuir um caderno onde os presentes assinaram seus nomes. Ela afirma ter quase 200 nomes de
pessoas que prometeram o voto e diz: "essas pessoas eu devo".
• Atendimento Médico Privilegiado: Tatiana declara explicitamente que lembrará do rosto de cada apoiador quando eles entrarem em seu
consultório médico.
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
11/26

• Troca de Favores: Ela avisa que, quando esses eleitores precisarem de uma autorização ou ajuda futura, ela irá "brigar" para conseguir o
benefício especificamente para eles, pois eles "acreditaram na gente". Ela contrasta isso com a situação de quem vende o voto por R$
100,00 e depois não tem a quem recorrer.
Pedido de Votos
O objetivo central das falas e das doações é a eleição de seu marido.
• Professor Baiano: Tatiana pede votos enfaticamente para seu esposo, referido como "Professor Baiano", candidato a vereador para a
Câmara no dia 6 de outubro,. Ela destaca a qualificação dele como mestre e professor.
• Marquinhos: Ela também menciona o apoio e a intenção de comemorar a vitória junto com "Marquinhos", que pelo contexto (número 55)
é o candidato a prefeito apoiado pelo grupo.
• Projeto Futuro: Ela insinua um projeto de poder a longo prazo, mencionando que eleitores já sugerem que, daqui a 4 anos, ela ("Dra.
Tatiane") poderia ser candidata a prefeita.
Não houve apresentação de elementos de prova nas peças defensivas.
Na decisão de organização e saneamento do processo (id. 44369415), o juízo a quo deferiu a oitiva de testemunhas
arroladas pelas defesas, que posteriormente desistiram dessa prova (id. 44369423, 44369425 e 44369427), razão pela qual foi
encerrada a instrução processual (id. 44369429).
Por ocasião da sua manifestação (id. 44369436), o Ministério Público Eleitoral apresentou novos elementos de prova, a
saber:
(i) relatório de identificação, produzido pelo próprio promotor eleitoral (id. 44369437);
(ii) relatório de busca e apreensão (id. 44369438) realizado na residência de Tatiana e Cristiano, resultando na elaboração
do correspondente auto, que tem o seguinte teor:
Na mesma diligência, foi encontrado na cômoda da casa dos investigados um papel com a seguinte referência: "1 pacote
fralda M - Rua Anita Garibaldi 205". Finda a diligência na residência dos investigados, a equipe da promotoria de justiça foi até referido
endereço, constatando que se tratava de "moradia simples, com carrinho de criança localizado na varanda da casa, o que
possivelmente demonstra a existência de criança que ainda necessita de fraldas residindo no local".
(iii) vídeo (id. 44369439), com duração de 4 minutos e 35 segundos, que mostra Tatiana discursando para várias pessoas,
sendo suas falas idênticas às que constam dos áudios apresentados com a emenda à inicial e, segundo consta da manifestação
ministerial, esse vídeo foi publicado pela própria Tatiana no seu perfil no Facebook;
(iv) portaria de instauração de procedimento investigatório criminal contra Tatiana e Cristiano, por possível infração ao
artigo 299 do Código Eleitoral (id. 44369440) e sua capa (id. 44369441), indicando que foi autuado como PIC MPPR-0017.24.000503-7.
Nenhuma outra prova foi produzida nos autos e houve desistência da prova oral, que havia sido requerida apenas pelas
defesas.
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
12/26

Com base nesse quadro probatório, o juízo a quo condenou Tatiana e Cristiano por "abuso de poder político e econômico
e captação ilícita de sufrágio" à sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição de
2024.
a.1) Da condenação por abuso de poder político e econômico
Na sentença, cuja fundamentação é integralmente remissiva neste ponto ao parecer ministerial, não há uma palavra
justificando o enquadramento das condutas atribuídas a Tatiana e Cristiano como abuso de poder econômico, limitando-se a dizer o
magistrado que o "Ministério Público Eleitoral demonstrou de forma clara, insofismável as condutas ilegais praticadas pelos
investigados TATIANA PAPA DO SANTOS e CRISTIANO CALDAS MARTINS que caracterizam abuso de poder político e econômico e
captação ilícita de sufrágio".
No trecho do parecer ministerial transcrito na sentença, a única referência ao assunto é a seguinte:
É certo que TATIANA ao oferecer bens em troca de apoio e votos ao seu marido CRISTIANO, pratica abuso de poder econômico e político,
principalmente porque ocupam cargos no Município de Alvorada do Sul-PR e, no caso de TATIANA, se valeu de amostragens de
medicamentos que recebeu por sua profissão de médica.
Especificamente quanto à responsabilização de Cristiano, há dois trechos no parecer ministerial:
As palavras utilizadas, a entonação, o contexto do discurso, o momento em que era realizado (logo após CRISTIANO CALDAS MARTINS
deixar o local), deixa clara a intenção das palavras dirigidas ao público presente.
Conclui-se, portanto, que existem diversos indícios de prova ligando os investigados TATIANA PAPA DO SANTOS e CRISTIANO CALDAS
MARTINS à prática da conduta disposta no artigo 299 Código Eleitoral e da captação ilícita de sufrágio.
Frise-se que o requerido CRISTIANO CALDAS MARTINS confessou estar no local em sua defesa, saindo momentos antes da fala de sua
esposa TATIANA PAPA, realizada em seu favor e de sua campanha iniciar, sendo o beneficiário direto da oferta pública feita por ela troca de
votos.
(...)
Outrossim, CRISTIANO CALDAS MARTINS estava presente em sua residência no dia das eleições, onde foram apreendidos os
medicamentos e feito o registro fotográfico da anotação de fralda para entrega em endereço determinado, demonstrando que as ofertas
registradas na representação aconteciam com sua óbvia conivência.
Portanto, não restam dúvidas de que na data de 03 de outubro de 2024, em período noturno, durante comício realizado no estabelecimento
comercial denominado “Casa de Show Zé da Viola”, localizado na cidade de Alvorada do Sul/PR, nesta comarca de Bela Vista do
Paraíso/PR, o investigado CRISTIANO CALDAS MARTINS e sua esposa TATIANA PAPA DOS SANTOS, ofereceram, para outrem,
vantagem para obter voto em sua candidatura ao cargo de vereador nas eleições de 2024.
Na minha ótica, por absoluta ausência de provas robustas, o caso merece solução diversa.
Primeiro, há que se esclarecer que, para a caracterização do abuso de poder, seja econômico ou de autoridade, há que se
demonstrar não apenas uma dada conduta ilícita, mas também a sua gravidade, tanto no plano quantitativo quanto no qualitativo. No
sentido, extrai-se da atual e iterativa jurisprudência do TSE:
(...)
4. Segundo a jurisprudência do TSE, o abuso de poder econômico se caracteriza pelo uso desproporcional de recursos patrimoniais de
forma a desequilibrar a disputa e, para a sua configuração, exige–se a gravidade dos fatos investigados sob o aspecto qualitativo (alto grau
de reprovabilidade da conduta) e quantitativo (repercussão no pleito), esse último não está atrelado à vitória nas urnas. Precedente.
(...) [TSE, AgR-RO-El 060172558/RR, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 03/12/2025]
(...)
5. A jurisprudência do TSE exige, para caracterização de abuso de poder político, a presença de gravidade qualitativa (reprovabilidade da
conduta) e quantitativa (repercussão sobre o pleito), o que não se verificou no caso, pois não ficou comprovado que o agente teria se valido
de sua condição funcional e do aparato estatal para beneficiar a candidata de sua preferência, e, além disso, as postagens tiveram baixo
alcance e reduzido engajamento, o que evidencia a ausência de impacto na isonomia entre os candidatos.
(...) [TSE, AgR-AREspEl 060087007/MG, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 07/11/2025]
(...)
4. É da jurisprudência desta Corte Superior que "a condenação pela prática de conduta vedada exige prova robusta do agir dos
representados" (AgR–RO–El nº 0601588–76/RR, rel. Min. Isabel Gallotti, DJe de 4.12.2024). É igualmente estabelecida a orientação de
que, "para a caracterização do abuso de poder, [exige–se] que a gravidade dos fatos seja comprovada de forma robusta e segura a partir da
verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o
equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto quantitativo)" (AREspEl nº 0600984–79/MG, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe de
31.5.2024).
(...) [TSE, AgR-REspEl 060050373/PE, rel. Min. André Mendonça, publ. 01/10/2025]
No caso dos autos, está robustamente demonstrado que Tatiana fez um discurso inflamado no dia 03/10/2024 em favor do
seu esposo Cristiano, que não se encontrava presente no momento, e que nesse discurso referiu ter em sua residência medicamentos
e que os doaria para a população, além de dizer expressamente que dariam - ela e Cristiano - atendimento especial na área da saúde a
quem os ajudasse com o voto. Disse ainda que fez doação de outros itens com essa mesma finalidade, referindo-se a "leite, fralda e
merendas", ofereceu cerveja aos presentes e prometeu dinheiro, pela divisão do saldo da campanha. Falou da existência de um
"caderninho azul" no qual constaria o nome de quase 200 pessoas que teriam prometido voto para Cristiano, dizendo que tinha uma
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
13/26

dívida com essas pessoas. Referido "caderninho azul" não foi apreendido, não se sabendo se realmente existe ou não, e não se sabe
quantas pessoas estavam presentes no momento em que Tatiana proferiu o discurso.
A par disso, também está provado que, no dia das eleições, foi realizada diligência de busca e apreensão na residência
de Tatiana e Cristiano, na qual foram encontradas caixas de medicamentos, descritas no auto correspondente da seguinte forma:
(i) 91 caixas com 4 comprimidos cada de "Percoide";
(ii) 35 frascos com 30 ml cada de "Percoide";
(iii) 41 caixas com 1 comprimido cada de "20 Bi";
(iv) 88 frascos com 4 ml cada de "Umbigotas";
(v) 33 caixas com 2 comprimidos cada de "Hisbila";
(vi) 44 frascos com 50 ml cada de "Torante";
(vii) 25 caixas com 35 ml cada de "Atak Clav";
(viii) 12 frascos com 2 comprimidos cada de "Ketto"; e
(ix) 47 caixas com 2 comprimidos cada de "Ducox".
Todos os medicamentos cujas fotografias constam no referido auto contêm a inscrição "amostra grátis". Por exemplo:
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
14/26

Não cuidou, a parte ativa, de indicar, por qualquer meio, qual seria o valor desses medicamentos. O que se observa é que
houve apenas a preocupação de demonstrar que os medicamentos estavam armazenados na casa de Tatiana e Cristiano, mas não
quanto custariam, caso comprados fossem.
Para além disso, tem-se que não há provas nos autos de que algum desses medicamentos tenha sido, efetivamente,
entregue a algum eleitor. O que há é apenas a prova de que Tatiana prometeu entregá-los. Nesse cenário, o fato de terem sido
encontrados na sua residência no dia das eleições é um indicativo de que não houve a sua distribuição, mesmo porque não faria
sentido deixar a entrega para momento posterior.
Ainda, a considerar que a mera promessa não tem, de regra, conteúdo econômico. Para a configuração do abuso de
poder econômico, é necessário que se prove que houve o uso exagerado de recursos materiais como mecanismo de conquista de
votos, prova essa que não existe nestes autos.
No que tange especificamente ao abuso de poder de autoridade, o raciocínio construído pelo Ministério Público Eleitoral e
adotado na íntegra na sentença é que, sendo Tatiana servidora pública (médica) do município, sua conduta ilícita bastaria para a
configuração do abuso, sem uma palavra sequer quanto à gravidade e suas dimensões qualitativa e quantitativa.
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
15/26

Na minha avaliação, Tatiana não se valeu do seu poder enquanto servidora pública para praticar o ato ilícito mas, ao
revés, praticou o ato ilícito e fez promessas de abusar do seu cargo público para garantir benesses e tratamento privilegiado àqueles
que votassem no seu esposo Cristiano, notadamente aqueles que constavam no "caderninho azul".
Ocorre que a promessa de abuso futuro não corresponde necessariamente à configuração do abuso, em especial quando
a promessa é genérica, não dirigida especificamente a nenhuma pessoa mas a uma coletividade.
No sentido:
(...)
1. No caso, a decisão agravada refutou as alegações de abuso dos poderes político e econômico quanto à promessa de doação de
terrenos a igrejas e à aposta realizada entre o candidato e terceiros tendo por objeto o sorteio de casa entre a população, em caso de sua
vitória no pleito. No que concerne à suposta contratação ilegal de servidores públicos em ano eleitoral, reconheceu que a Corte local se
omitiu em enfrentar algumas questões, razão pela qual fora determinado o retorno dos autos para o exame dos temas, como se entender
de direito. A agravante se insurge apenas contra a parte da decisão que não reconheceu o abuso dos poderes político e econômico em
relação à promessa feita à líderes religiosos, em evento de campanha.
2. Esse mesmo fato foi apresentado também na AIJE nº 0600285–20/MA e este Tribunal, ao julgar o recurso aqui interposto, por
unanimidade, concluiu que a conduta do agravado, de fazer promessas genéricas, dirigidas a uma coletividade, sem o objetivo de
satisfazer interesses individuais e privados, não configuram ilícito eleitoral.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060029042/MA, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 27/06/2023, não destacado no original]
Sendo assim, o que se tem é a atuação ilícita de Tatiana, ao oferecer benesses a eleitores visando obter votos para seu
esposo Cristiano, mas não há elementos para a configuração de abuso de poder, seja na modalidade econômico ou de autoridade, pela
absoluta ausência de prova quanto ao uso desmedido de recursos materiais e/ou do efetivo uso do poder conferido a Tatiana pelo
cargo público que ocupa.
O único elemento que se reputa provado é a gravidade da conduta na sua dimensão qualitativa (reprovabilidade da
conduta), mas não há nada quanto à sua dimensão quantitativa (repercussão no pleito).
a.2) Da condenação por captação ilícita de sufrágio
Para que se configure a captação ilícita de sufrágio, é imperativa a demonstração dos elementos previstos no artigo 41-A
da Lei das Eleições, que apresenta o seguinte teor:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer,
prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do
registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei
nº 9.840, de 1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no
especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Portanto, para que se repute enquadrada uma situação nessa previsão, devem estar presentes (i) a conduta descrita nos
verbos "doar, oferecer, prometer ou entregar" bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, (ii) a prática dessa conduta pelo
candidato ou por pessoa interposta, desde que com a ciência, anuência ou determinação do candidato, (iii) a finalidade específica de
obter o voto de eleitor determinado ou determinável e (iv) que essa conduta seja praticada no período que vai do registro de
candidatura ao dia das eleições.
Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência do TSE:
(...)
3. É firme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que, para se configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença
dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto
do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; e (d) participação, direta ou indireta, do candidato
beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos.
(...) [TSE, RO-El 060165766/AP, rel. Min. André Mendonça, publ. 04/02/2025]
A conduta ilícita (promessa de medicamentos) é evidente, assim como o dolo de obter o voto de eleitores, expressamente
confessado por Tatiana no seu discurso, estando ainda demonstrado que o fato se deu no período eleitoral. Todavia, os outros
requisitos não estão, na minha ótica, adequadamente demonstrados.
Primeiro, a conduta foi praticada pela esposa do candidato, não por ele pessoalmente. Em casos assim, é necessário
demonstrar que o candidato anuiu com a conduta ou que, ao menos, dela tinha ciência - e não há essa prova nos autos.
Na sentença, entendeu-se que, como as caixas de medicamentos estavam na casa do casal e como Tatiana publicou o
vídeo com a sua fala no Facebook, era razoável presumir que Cristiano tivesse ciência do ilícito.
Todavia, um ato praticado a três dias das eleições, momento em que o candidato está, via de regra, integralmente
dedicado à sua campanha, não permite inferir que saiba o que sua esposa posta nas redes sociais. A par disso, a existência de
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
16/26

medicamentos, ainda que em grande quantidade, na casa de uma médica não parece ser justificativa para que seu esposo, candidato,
conclua tratar-se de material a ser utilizado na captação ilícita de sufrágio.
Porém, essa tese - que me parece aplicável - já se encontra superada pela jurisprudência do TSE, para quem a mera
existência de vínculo familiar é suficiente para que se presuma a ciência do candidato. No sentido:
(...)
3. No caso, é incontroverso que o cônjuge da então candidata foi preso em flagrante, na data do pleito, em frente a um local de votação,
pela prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, ocasião em que foi apreendido em seu poder elevada quantia em dinheiro,
além de materiais de campanha.
4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a existência de forte vínculo familiar constitui circunstância indicativa
da ciência inequívoca do beneficiário, apta a autorizar a aplicação das sanções legais (AgR–REspe nº 8156–59/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe de 6.12.2012; REspe nº 64.036/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.8.2016; REspe nº 456–19/MG, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJE de 19.8.2016).
(...) [TSE, AgR-REspEl 228/RJ, rel. Min. Edson Fachin, publ. 01/07/2021]
Curvando-me à orientação jurisprudencial dominante na Corte Superior, adoto, especificamente para este caso, a tese de
que a mera relação familiar é suficiente para que se presuma, ao menos, a ciência de Cristiano, o que é suficiente para a configuração
também desse requisito.
Mas, ainda que se admita como comprovada a ciência de Cristiano quanto à conduta de Tatiana, fato é que suas
promessas foram genéricas, como já tratado no tópico anterior.
Não há, nas suas falas, o direcionamento das promessas a qualquer eleitor determinado ou determinável, sendo certo que
suas falas foram dirigidas à coletividade de pessoas presentes, sem que nenhum benefício tenha sido endereçado a algum eleitor
específico.
A jurisprudência do TSE e também deste Regional é pacífica quanto à falta de aptidão de promessas genéricas
configurarem a captação ilícita de sufrágio. A título ilustrativo:
(...)
5. Na espécie, as promessas feitas pelos candidatos recorridos a respeito de problemas fundiários e de educação possuem caráter
genérico, o que, segundo o entendimento do TSE, afasta a incidência do art. 41–A da Lei nº 9.504/1997, por não se dirigirem a
eleitores individualizados ou a grupo determinado ou determinável de eleitores, mas, sim, à população em geral. Ausente o especial
fim de agir exigido para a configuração do ilícito. Precedentes.
(...) [TSE, RO 060302456/DF, rel. Min. Og Fernandes, publ. 26/10/2020, não destacado no original]
(...)
6. Na linha da jurisprudência desta Corte, para a configuração do ilícito previsto no art. 41-A da Lei 9.504/97, a promessa de vantagem
pessoal em troca de voto deve corresponder a benefício a ser obtido concreta e individualmente por eleitor determinado ou determinável.
7. Na espécie, conforme a moldura fática delineada no acórdão regional, não houve promessa de bem ou vantagem pessoal, consoante
exige a norma em epígrafe, mas, sim, promessa dirigida a uma coletividade. A delimitação dos destinatários da propaganda eleitoral -
moradores dos condomínios Nova Caraguá e Jetuba - não retira o caráter genérico da promessa, uma vez que a isenção da taxa
condominial beneficiaria os condôminos indistintamente.
8. Esta Corte já decidiu que as promessas genéricas, sem o objetivo de satisfazer interesses individuais e privados, não são capazes de
atrair a incidência do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
(...) [TSE, REspE 47444/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 30/04/2019]
(...)
2. A promessa de vantagem pessoal em troca de voto é parte da fattispecie integrante da norma, devendo se relacionar com o benefício a
ser obtido concreta e individualmente por eleitor determinado, para fazer incidir o art. 41-A da Lei das Eleições.
(...) [TSE, REspE 35770/ES, rel. Min. Fernando Gonçalves, publ. 30/04/2010, não destacado no original]
(...)
Tese de Julgamento: 1. A comprovação da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e inequívoca, não sendo suficiente a mera
suspeita ou indícios isolados. 2. A promessa genérica de benefícios em plano de governo não configura, por si
só, captação ilícita de sufrágio, salvo se comprovado o direcionamento individualizado da vantagem em troca de voto. 3. A prova
testemunhal singular, quando exclusiva, não é suficiente para ensejar a cassação de mandato eletivo.
(...) [TRE-PR, REl na AIJE 060037847, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 05/08/2025, não destacado no original]
(...)
3. Para que seja configurada captação ilícita de sufrágio, as ações descritas pelos verbos listados no artigo 41-A da Lei das Eleições,
devem ser dirigidas de forma direta a eleitor determinado ou determinável, beneficiando-lhe no seu âmbito privado. Promessas
amplas feitas a uma coletividade de pessoas não entram neste bojo.
(...) [TRE-PR, REl 060070683, Rel. Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, publ. 01/06/2021, não destacado no original]
a) Conclusão
Portanto, não havendo elementos de prova suficientes para que se afira a gravidade da conduta de Tatiana na sua
dimensão quantitativa (repercussão no pleito) e por se configurarem como genéricas as promessas que fez no seu pronunciamento em
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
17/26

favor do seu esposo Cristiano, não há que se falar em abuso de poder, seja econômico ou de autoridade, nem em captação ilícita de
sufrágio, sendo o caso de se dar provimento ao recurso interposto para o fim de julgar improcedente a AIJE, neste ponto.
b) Recurso de Marcos Maurício dos Santos
Insurge-se o recorrente contra a procedência apenas parcial da demanda.
Busca, em relação a Cristiano e Tatiana, a manutenção da sentença de condenação, mas com a imposição da multa
prevista no artigo 41-A da Lei 9504/97 e a declaração de nulidade dos votos obtidos pelo primeiro, e, em relação a Marcos e Luis, a
reforma integral para reconhecer a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder político e econômico.
b.1) Ampliação da condenação de Tatiana Papa dos Santos e Cristiano Caldas Martins
No que tange à pretendida ampliação da condenação de Tatiana e Cristiano, tem-se que o recurso de Marcos restou
prejudicado em face do provimento ao recurso daqueles.
b.2) Reforma para reconhecer a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder político e econômico
Havendo neste tópico pedidos independentes, serão analisados de forma individualizada.
b.2.1) Extensão da condenação de Tatiana a Marcos Gasparelli
O recorrente busca, mediante a alegação de que o candidato a prefeito Marcos Gasparelli teria participado ou, ao menos,
ciência das falas de Tatiana, a extensão das sanções aplicadas àquela ao candidato majoritário. Ocorre que, com o provimento do
recurso de Tatiana e Cristiano e sua correspondente absolvição, o recurso de Marcos Maurício encontra-se PREJUDICADO neste
ponto.
b.2.2) Participação de Marcos Antonio Voltarelli, Marco Antonio Gasparelli, Luis Garcia, Tiago da Penha, Edimar dos
Santos e Beatriz Fabiano nos fatos 1 e 2 (festas)
Alega o recorrente:
(i) Gasparelli e Luiz viabilizaram, por meio de Tiago, Edimar e Beatriz, festas públicas, regadas a bebidas alcoólicas e
comidas diversas;
(ii) o primeiro fato ocorreu em 27/09/2024, no Bar do Dodo, cuja prova decorre de informação repassada pelo candidato
Gari do Povo no grupo de WhatsApp "Só os Relíquias de Alvorada", da qual vieram aos autos captura de tela e o áudio que enviou,
noticiando "a realização de uma festa aos eleitores, com cerveja e churrasco";
(iii) durante o churrasco, o irmão do prefeito do mandato 2020/2024, Pinduca, o senhor João Voltarelli, atuou como
assador de carnes, e, conforme prova audiovisual em que um eleitor diz "é só mandar o número da carta que ele vai votar", estaria
provada a tentativa de troca de alimentos e bebidas por votos;
(iv) o segundo fato, havido em 29/09/2024, foi realizado outro evento no bairro Multirão, no qual esteve presente a
candidata a vereadora Beatriz Fabiano, bem como munícipes ingerindo álcool e utilizando a camiseta do candidato a vereador Tiago
Penha;
(v) vídeos desse fato mostram cidadãos recebendo alimentos e bebida, dançando e se divertindo em um espaço público
que estava isolado por fita zebrada, "sugerindo conivência da administração municipal", chefiada por Marco Pinduca, que teria
permitido a interdição da via;
(vi) Gasparelli doou dinheiro (R$ 245,20) para Beatriz, Gari do Povo e Tiago da Penha, candidatos representados por
Alessandro Luis Bufalo, que é procurador do município de Alvorada do Sul, nomeado por Marcos Voltarelli, então prefeito.
O recurso não tem condições mínimas de ser provido pela absoluta inércia probatória da parte ativa.
Como já relatado, na inicial o investigante não requereu a produção específica de outras provas para além das que
apresentou, limitando-se a fazer requerimentos genéricos de "oitiva de testemunhas arroladas", mas sem arrolá-las. Por sua vez, as
defesas haviam, inicialmente, arrolado testemunhas, mas depois desistiram dessa prova.
Nesse cenário, o que se tem efetivamente de elementos probatórios nos autos com relação a esses fatos são
exclusivamente aqueles que instruíram a petição inicial, a saber:
(i) Captura de tela do grupo de WhatsApp "Só Relíquia de Alvorada" (id. 44369345):
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
18/26

Esse é um elemento frágil por uma série de motivos: não houve a indicação de quem teria fornecido essa imagem; não há
nada de comprometedor nas mensagens escritas e não se sabe o teor das mensagens em áudio; não houve nenhum tipo de prova
técnica capaz de indicar o conteúdo dos áudios; não houve a produção de nenhuma prova capaz de corroborar esse conteúdo; não é
possível identificar, apenas pela indicação de nomes no grupo, quem seriam essas pessoas, nem se o grupo realmente existe e se
essa conversa ocorreu. Enfim, é uma prova imprestável para o fim que se destina, ao menos quando tomada de forma isolada.
(ii) Arquivo de áudio (id. 44369346), com 14 segundos de duração, sem indicação de quem seria o autor nem quando teria
sido enviado nem por quem, alegadamente originário do grupo de WhatsApp "Só Relíquia de Alvorada" e atribuído a "Gari do Povo",
que seria o investigado Edimar dos Santos. O conteúdo do áudio é o seguinte:
Ô Fião. Não. Não tava não, pô, eu tava no, eu fui no posto não. Sexta-feira vai tê uma cerveja pra nós beber aí, você tá convidado, beleza?
Todo vocês do grupo aí tá convidado.
Essa fala, da qual não se sabe sequer a data em que proferida e cuja autoria não está adequadamente demonstrada,
pode ser admitida como proferida por Edimar dos Santos, já que este, na sua defesa, afirma apenas que estava combinando uma
cerveja com amigos, sem conotação eleitoral, mas sem reconhecer que ocorreu próximo às eleições.
Mesmo assim, não há nada nela que remeta a qualquer ilícito eleitoral, ao menos não sem que seja possível
contextualizá-la com informações que seriam essenciais, tais como: quando foi encaminhada; para quem foi encaminhada; se era um
grupo de WhatsApp, quantas pessoas continha e qual a sua vinculação com Edimar (amigos, conhecidos, correligionários, população
em geral). Sem isso e sem outras provas para contextualizá-lo, o áudio é imprestável.
(iii) Arquivo de vídeo (id. 44369347), com 24 segundos de duração, no qual se vê pessoas em frente ao que parece ser um
bar, com mesas plásticas vermelhas e pessoas reunidas, enquanto há uma churrasqueira-tambor com fogo, não havendo identificação
de quem seriam os presentes nem onde foi feita a gravação e tampouco a data. Durante o vídeo, há um diálogo de pessoas que não
aparecem na filmagem, que não se sabe quem são, com o seguinte texto:
Então tá, beleza. Vou mandar o número da carta pra ele, ele vai votar. Já tem duas costelas assada. E ali, naquelas, é pra ser o que lá?
Ali é salada de repolho e salada de tomate. E de alface.
Ressalta-se que, ao mesmo tempo, há outras pessoas falando, aparentemente assuntos triviais.
Também este elemento, sem quaisquer outras provas capazes de contextualizá-lo, revela-se imprestável.
(iv) Fotografias (id. 44369348 e 44369349), supostamente do mesmo evento, na qual aparecem algumas pessoas não
identificadas, sendo duas de costas e duas de frente:
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
19/26

16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
20/26

Assim como em relação aos elementos anteriores, sem a produção de provas aptas a contextualizar essas fotografias,
elas são manifestamente imprestáveis para qualquer fim nestes autos. Como dito, não se sabe quem são as pessoas retratadas, a data
em que foram tiradas e não se vê material de campanha em nenhum lugar.
(v) Fotografia (id. 44369350), alegadamente mostrando o "irmão do prefeito" assando carnes, supostamente no mesmo
local e no mesmo evento.
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
21/26

Como se vê claramente nas outras fotografias e no vídeo, as condições claramente não são as mesmas: esta fotografia foi
captada durante o dia, as outras à noite. Ainda, no vídeo, a pessoa que está cuidando da churrasqueira usa uma camiseta azul, ao
passo que, nesta, a pessoa ao lado da churrasqueira usa uma camiseta branca - valendo lembrar que, na petição inicial, a referência
ao "irmão do prefeito", que estaria na condição de "assador de carnes" é ao cidadão de camiseta roxa. Não se sabe as condições em
que a fotografia foi captada, sequer quanto à data.
(vi) Arquivo de vídeo (id. 44369351), com 23 segundos, que mostra várias pessoas dançando funk em uma rua,
alegadamente havido no bairro Multirão. Não há diálogos, apenas o som de uma música e pessoas dançando. Em dado momento,
aparece um cidadão com uma camiseta com a inscrição "Tiago Penha", numa possível referência ao investigado Tiago da Penha.
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
22/26

Reiterando tudo quanto já dito acerca da necessidade de contextualização das provas, já que não se sabe onde, quando e
por quem foram tiradas essas fotografias, tem-se as mesmas por imprestáveis para os fins pretendidos. Destaca-se que, a par do nome
do candidato a vereador, não é possível extrai dessa imagem nenhuma outra referência às eleições.
(vii) Fotografias (id. 44369352 e 44369355), aparentemente selfies, com a inscrição "Festa toopp Mutirão...", também sem
qualquer elemento adicional de correlação:
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
23/26

A imagem não mostra qualquer ilícito eleitoral identificável.
(viii) Fotografia (id. 44369353) muito similar à anterior, aparentemente um recorte dela, reunida a outra, que mostra mesas,
pacotes com pães e linguiças, utensílios e fardos de refrigerantes, com a inscrição "evento mutirão 29/09/2024, com presença de
vereadores entre outros":
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
24/26

(ix) Fotografia (id. 44369354) mostrando a mesma mesa com pães, linguiças e refrigerantes, mas de outro ângulo.
Ou seja, da prova efetivamente produzida, não há absolutamente nada que indique, ainda que indiciariamente, qualquer
prática eleitoral ilícita.
Nas razões, o recorrente chega a tecer argumentação que poderia, em tese, indicar a prática de ilícitos, mas o fato é que
não cuidou de produzir as provas necessárias para demonstrar esses fatos.
O que se tem de concreto nos autos é uma série de alegações, muitas ilações, algumas imagens, mas nenhuma prova
minimamente confiável da existência de ilícitos.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE
PREJUDICADO o interposto por Marcos Maurício dos Santos e, na parte não prejudicada, NEGO-LHE PROVIMENTO, e DOU
PROVIMENTO ao interposto por Tatiana Papa dos Santos e Cristiano Caldas Martins para, reformando a sentença, JULGAR
IMPROCEDENTE a AIJE.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
25/26

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº 0600362-23.2024.6.16.0077 - Alvorada do Sul -
PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: Juiz José Rodrigo Sade - REDATOR DESIGNADO: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola -
RECORRENTES: CRISTIANO CALDAS MARTINS, TATIANA PAPA DOS SANTOS - Advogado dos RECORRENTES: BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707 - RECORRENTE: MARCOS MAURICIO DOS SANTOS - Advogado do RECORRENTE: RAFAEL FLAVIO DE
MORAES - PR94683 - RECORRIDOS: MARCOS ANTONIO GASPARELLI, LUIS GARCIA, MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, ELEICAO
2024 MARCOS ANTONIO GASPARELLI PREFEITO, ELEICAO 2024 LUIS GARCIA VICE-PREFEITO - Advogado do RECORRIDO: RAFAEL
GARCIA CAMPOS - PR57532, THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275 - RECORRIDOS: TIAGO DA PENHA, EDIMAR DOS SANTOS,
BEATRIZ FABIANO, ELEICAO 2024 TIAGO DA PENHA VEREADOR, ELEICAO 2024 EDIMAR DOS SANTOS VEREADOR, ELEICAO 2024
BEATRIZ FABIANO VEREADOR - Advogados dos RECORRIDOS: AFONSO FERNANDES SIMON - PR45223, JULIO CESAR GUILHEN
AGUILERA
-
PR54707
-
RECORRIDOS:
CRISTIANO
CALDAS
MARTINS,
TATIANA
PAPA
DOS
SANTOS
-
Advogada dos RECORRIDOS: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707 - RECORRIDO: MARCOS MAURICIO DOS SANTOS -
Advogado do RECORRIDO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou provimento ao recurso de Cristiano Caldas Martins e Tatiana
Papa dos Santos, e, deu parcial provimento ao recurso de Marcos Maurício dos Santos, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator
originário, que declara voto. Declaração de voto do desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do julgamento os eminentes julgadores:
desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando Prazeres e o juiz José Rodrigo Sade que votou na sessão presencial de
04/03/2026. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.03.2026

Assinado eletronicamente por: Juiz Everton Jonir Fagundes Menengola
13/03/2026 12:43:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44861957
26031312431919400000043798139
16/03/2026, 14:26
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=ee4761413ac56c7185a78d8008fbe449877f8f0343...
26/26